Tribunal: STF
Processo: AI 140555
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
E  M  E  N T  A:  Ampla  defesa:  incompatibilidade não
prequestionada  entre a  garantia da  ampla defesa  e a admissão pelo
art.  222  C.P.Pen.  de  que   se  profira  a  sentença,  quando  não
devolvidas,  no   prazo  fixado,   precatorias  para   inquirição  de
testemunha.
              II.  Contraditorio:   não  o  ofendem   a  presenca  na
audiencia,  ao lado  de seu  advogado, do  pai da  vítima, habilitado
assistente  do Ministério Público; nem o deferimento de reperguntas a
testemunha,  se sequer  se  alega que  o  mesmo tenha  sido  negado a
defesa.